Tribunal: TJSP
Processo: 2175753-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido indeferido. Relação de consumo. Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. Diversas tentativas frustradas de satisfação do débito decorrente da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Executada que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido indeferido. Relação de consumo. Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. Diversas tentativas frustradas de satisfação do débito decorrente da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Executada que em momento algum demonstrou intenção de pagar ou justificou o não pagamento. Inclusão das sócias da executada à época da constituição do título executivo deferida. Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.